Tribunal: TJDFT
Processo: 0708403-29.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. COISA JULGADA. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DAS CAUSAS. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que reconheceu a coisa julgada e a litispendência e extinguiu o feito sem resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de coisa julgada e litispendência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada assegura intangibilidade à decisão judicial, destinando-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de proteger a estabilidade da resolução dos conflitos.
4. A litispendência ocorre quando se repete ação que está em curso.
5. O julgado concluiu pela configuração da coisa julgada e da litispendência, devendo ser mantida a extinção do feito sem julgamento do mérito.
III. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
__________
Dispositivos relevantes citados: Art. 337, §§ 1o e 3o, art. 485, inciso V, do CPC.